Tribunal: TJSP
Processo: 1036348-57.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: M.A. Barbosa de Freitas
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. I (DP2);
Data de julgamento: 2025-03-16
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
APELAÇÃO DO AUTOR – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – Revisão de cláusulas contratuais – Taxa de juros – Abusividade não constatada – Juro remuneratório que não se confunde com o custo efetivo total, neste incluído outros encargos do financiamento – Tarifas cobradas pelo registro do contrato e pela avaliação do veículo – Possibilidade da cobrança diante da efetiva comprovação da prestação dos serviços

Ementa:
APELAÇÃO DO AUTOR – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – Revisão de cláusulas contratuais – Taxa de juros – Abusividade não constatada – Juro remuneratório que não se confunde com o custo efetivo total, neste incluído outros encargos do financiamento – Tarifas cobradas pelo registro do contrato e pela avaliação do veículo – Possibilidade da cobrança diante da efetiva comprovação da prestação dos serviços (Tema Repetitivo no 958, STJ) – Tarifa de cadastro – Cláusula contratual válida (Tema no 620 e Súmula no 566 do STJ) – Seguro prestamista – Prática abusiva (art. 39, inciso I, CDC) – Pacto conexo não evidencia a liberdade da contratante em eleger seguradora de sua preferência (art. 6.o, inciso II, CDC) – Incidência de tese firmada no Tema Repetitivo no 972, STJ – Aplicação do Tema Repetitivo no 929, STJ – Modulação de seus efeitos – Repetição em dobro – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, a fim de declarar a nulidade do seguro e a restituição dobrada dos valores desembolsados pelo autor a tal título, observado o recálculo da operação e facultada a compensação de eventual saldo devedor.